Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-05.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-05.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS LTDA - CNPJ: 32.068.757/0001-03 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS LTDA - CNPJ: 32.068.757/0001-03 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO O AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE — VALIDADE — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO
.

É válida a intimação pessoal via sistema eletrônico (PJe), quando a parte está regularmente cadastrada nos autos digitais, para os fins do art. 485, §1o, do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa, após apresentação de contestação e requerimento do réu, enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001578-05.2024.8.11.0051

APELANTE:

ANDRE PAULO DOS REIS LTDA e

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ PAULO DOS REIS LTDA.
(requerido) e pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(requerente) contra sentença proferida pela MMa Juíza Maria Lúcia Prati, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1001578-05.2024.8.11.0051, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC), revogando liminar anteriormente deferida. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e deixou de arbitrar honorários advocatícios.

O primeiro apelante,
ANDRÉ PAULO DOS REIS LTDA.,
aduz inicialmente que o recurso é tempestivo e isento do preparo, em razão de requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025 e Lei no 1.060/50.

No mérito, defende que o juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios em favor do causídico da parte requerida, não obstante a ocorrência de todos os requisitos legais que ensejariam tal fixação.

Argumenta que, no caso, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à extinção do feito responde pelas despesas e honorários advocatícios.

informa que apresentou contestação (ID 177571686), a parte autora apresentou réplica (ID 180120173) e, mesmo intimada por duas vezes para dar prosseguimento ao feito (IDs 189391070 e 193303501), permaneceu inerte, de modo que requereu a extinção do processo e arquivamento dos autos (ID 195532846). Por consequência, sobreveio a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

Ressalta que, com a contestação já apresentada, incide o disposto no art. 485, §6o, do CPC e na Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono — requisito cumprido por eles.

Assim, entende que é devida a fixação de honorários advocatícios, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista a atuação processual do advogado, o grau de zelo e a importância da causa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado; subsidiariamente, requer a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, com base na natureza e importância da causa, grau de zelo profissional e tempo despendido (id. 307127415).

Por sua vez, a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, argumenta que não foi realizada a intimação pessoal da parte autora, por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, como determina o §1o do art. 485 do CPC. Alega que, embora os patronos tenham sido intimados via DJE para impulsionar o processo no prazo de 30 dias, não houve a intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença que extinguiu o feito sem o cumprimento dessa exigência legal.

No mérito, afirma que ajuizou a ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento contratual, tendo diligenciado administrativamente para localização do bem, quando foi surpreendida com a sentença extintiva.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que os autos retornem à origem para

regular prosseguimento do feito (id. 307127417).

O requerido apelado, em suas contrarrazões, sustenta que foram cumpridas todas as exigências legais para a configuração do abandono processual, não havendo nulidade a ser reconhecida, ao contrário do que alega o apelante.

Ressalta que a intimação “pessoal via sistema” atende ao comando do art. 485, §1o, do CPC, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a regularidade desse meio em casos análogos.

Defende, ainda, a incidência do princípio da causalidade, destacando que a extinção decorreu de desídia exclusiva da parte autora, devendo esta arcar com os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença atacada e reconhecendo-se, ainda, o direito do apelado à condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 307127420).

O requerente não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (id. 307127416).

O preparo foi recolhido pelo autor (id. 307679887), e a parte ré requer o benefício da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os documentos juntados nesta oportunidade, percebe-se, de fato, que o recorrente está impossibilitado de proceder

com o pagamento do preparo, a autorizar, tão somente nesta via recursal, a dispensa do respectivo recolhimento.

No caso, a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo autor, deixando, contudo, de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento do princípio da causalidade.

Ocorre que, uma vez apresentada contestação, é aplicável o disposto no §6o do art. 485 do CPC, segundo o qual:

“§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Na hipótese dos autos, o requerido apresentou contestação e, após a inércia da parte autora, requereu expressamente a extinção e o arquivamento do feito, cumprindo o requisito legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, extinto o processo por abandono da causa após a apresentação de contestação, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, com base no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento da ação deve arcar com os ônus decorrentes.

Neste viés:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado.
Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção, e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III) . 2. Tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. 3. Comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora . 4. “Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
(...) No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
.” (AgInt no AREsp n. 1 .542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021604-64.2018 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00113251720108110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Assim, considerando o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e os parâmetros legais, é adequado fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No que tange ao recurso da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, que argumentou que não foi intimado pessoalmente, por carta com AR ou por oficial de justiça, para impulsionar o feito, conforme §1o do art. 485 do CPC.

Não assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi intimada duas vezes para dar andamento ao feito: inicialmente, por intermédio de seu advogado, para indicar o endereço do bem e recolher diligências (id. 189391070); posteriormente, pessoalmente via sistema PJe, com expressa advertência da possibilidade de extinção (id. 1933035010.

Ressalta-se que por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

“Art. 246 - A
citação será feita preferencialmente por meio eletrônico
, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos,
para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da intimação pessoal eletrônica realizada via sistema PJe, uma vez que tal modalidade atende ao comando do §1o do art. 485 do CPC, não havendo necessidade de intimação por carta ou mandado quando a parte já está cadastrada e regularmente representada nos autos.

Portanto, restou comprovada a inércia reiterada do apelante, que, mesmo após intimações sucessivas, deixou transcorrer os prazos “in albis”, configurando o abandono processual.

Não se verifica, portanto, nulidade a ser sanada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– PROCESSO ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção .
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo processo eletrônico, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044160-55.2021 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL
–ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA.
As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de André Paulo dos Reis Ltda., para reformar a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios condenando a parte autora ao pagamento da aludida verba, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025